Tribunal: CARF
Processo: 10166.720595/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de outros processos, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Na prestação de serviços, há de prevalecer a realidade fática sobre qualquer aparência formal, em atenção à tutela dos direitos assegurados aos obreiros, mormente no âmbito previdenciário-trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando reste demonstrado, pela fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra como sonegação e fraude, capazes de retardar o conhecimento da ocorrência do respectivo fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720595/2014-98
ACÓRDÃO
2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIA ENGENHARIA S/A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de outros processos, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 9032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
2
Na prestação de serviços, há de prevalecer a realidade fática sobre
qualquer aparência formal, em atenção à tutela dos direitos assegurados
aos obreiros, mormente no âmbito previdenciário-trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando reste demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra
como sonegação e fraude, capazes de retardar o conhecimento da
ocorrência do respectivo fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I)rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário da Via Engenharia para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna; II) negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza
(substituto integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituía pela conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Fl. 9033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 8.053-8.060):
Tem-se crédito tributário envolvendo contribuições sociais destinadas a terceiros
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), consoante AI 51.053.342-6, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados nas competências 01/2010 a 12/2010,
inclusive 13o salário, e não declaradas nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviços e Informações à Previdência Social - GFIP.
Consoante relatório fiscal, a empresa em tela:
I - não recolheu contribuições sociais sobre as rubricas das folhas de pagamento
de empregados relativas a "complemento média horas 13o Salário" e
"complemento média 13o Salário", cujos valores foram elencados no anexo XI.
II - remunerou trabalhadores por meio de empresas interpostas. Segundo o fisco,
os sócios-gerentes destas empresas foram caracterizados como empregados da
Via Engenharia S/A, dado que prestaram serviços, pessoalmente e com
exclusividade, de forma continuada, sob o comando e no interesse da tomadora.
Acrescenta que:
a) a natureza dos serviço é de consultoria, consoante NFS emitidas pelas referidas
empresas em nome da Via Engenharia S/A. Não foi disponibilizado qualquer
contrato de prestação de serviços pactuado formalmente pelas partes envolvidas;
b) os valores pagos, mensalmente, são, praticamente, fixos, conforme DIRF.
Durante todo o ano de 2010, cada prestador emitiu de 1 a 3 notas fiscais por mês,
com valores fixos;
c) as prestadoras só têm como segurados em suas GFIP os próprios sócios, que
são os que laboraram para a Via Engenharia S/A;
d) alguns constam, no período, nas folhas de pagamento da Via Engenharia, com
registro funcional de jornada de 44 horas/semana e direito a férias, controlados
pela Via Engenharia, como:
diretores (Márcio Henrique Mozzato Queiroz, da MH Consultoria e
Construção Ltda; Francisco Eugênio Barrozo Costa, José Inácio Linhares
Vasconcelos e Norton José Allam, todos da BV Consultoria de Engenharia
Ltda; Alberto Nolli Teixeira da Santa Marta Consultoria e Engenharia Ltda);.
engenheiros (Dagoberto Ornelas Rodrigues; José Caetano de Vasconcelos,
da JC Vasconcelos Ltda);
e) outros figuraram, no passado, como funcionários da Via Engenharia e foram
beneficiados, no período do presente crédito, com pagamento habitual de
despesas de viagem: Hélcio Sena Pinto da HSP e Luiz Felipe Cardoso de Carvalho;
Luiz Ronaldo Santos Wanderley, da RWN Engenharia e Consultoria Ltda; Roberto
Borges Paiva da Arbenge Engenharia Ltda; José Luiz Guimarães Vasconcelos,
Fl. 9034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
4
Henrique Bernardes Froes e Luiz Fernando Almeida Vasconcelos, da Mencarini
Vasconcelos Consultoria e Assessoria SS Ltda;
José Luis Wey de Brito, da Lageado Consultoria Técnica Imobiliária S/S;
Carlos Alberto de Castro Monteiro, da Consultoria Comercialização e
Desenvolvimento de Softwares de Gestão Contábil Ltda; Neivaldo Ribeiro
Dourado, da Concretamente Engenharia Ltda (além de reembolsos de
despesas a serviço da Via Engenharia); Clóvis Prata Oliveira, da Construtora
e Pavimentadora Triângulo Mineiro Ltda; José Manuel Rodrigues, da CSC
Consultoria e Construção S/S -ME; Fernando Antônio de Paula Castro, da
Fernando Castro Engenharia e Consultoria Ltda.
f) alguns são ex-funcionários, que, após rescisão no contrato de trabalho com a
Via Engenharia S/A, passaram a prestar-lhes serviços por meio de empresa
interposta:
Roberto Ribeiro Gomes e Souza, da R2 Engenharia Ltda; Antônio de
Carvalho Becatini, da Antônio de Carvalho Becatini - ME;
g) há até um prestador que representa a Via Engenharia S/A como preposto, em
processos judiciais: Ney Robsthon Otaviano de Almeida, da N & Y Imóveis Ltda;
h) há, também, aqueles sem vínculo formal, atual ou passado, com a Via
Engenharia S/A, que lhe prestaram serviços, no período em questão, com
exclusividade, por meio de pessoa jurídica interposta: Sebastião Humberto Lemos,
da Construtora Amazonas Ltda; Adelino Paulo Porto, da Adelino Paulo Porto - ME;
Celsio Emilio Turano de Araújo, da Celfer Engenharia Ltda - ME; Tarcísio Salomão
Gonçalves do Amaral, da Construtora Barboza do Amaral Ltda; Maria Angélica
Godoi de Pereira Sant Ana, da Godoi & Sant Ana Ltda; Lucas Pithon Gordilho, da
Gordilho Arquitetura e Engenharia Ltda; Flávio Luís Menegazzo Padilha, da Sphera
Engenharia Ltda; Eduardo Valério de Miranda, da Consultoria Miranda e Santos
Ltda;
i) houve, inclusive, reconhecimento de vínculo empregatício, em ação na Justiça
do Trabalho, de Wellington Cardoso de Miranda, engenheiro da Via Engenharia
S/A, admitido e dispensado, sem justa causa, em 2004, ocasião em que a empresa
lhe propôs a condição de constituição de pessoa jurídica, confirmada por prova
testemunhal, para que pudesse continuar a lhe prestar os mesmos serviços da
relação laboral anterior. Mencionado processo foi tomado pelo fisco como
situação paradigmática, por similaridade fática com os demais prestadores acima
elencados.
Assim, os valores pagos pela Via Engenharia S/A, consoante NFS emitidas pelas
supracitadas empresas, elencados nos anexos XXXI e XXXII, extraídos da conta
contábil 311101020004, foram considerados pelo fisco como remunerações de
segurados empregados e lançados no presente crédito. Para fins de identificação,
cada levantamento teve o nome da suposta pessoa jurídica prestadora de
serviços.
Fl. 9035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
5
Ainda, o fisco caracterizou a atitude da empresa como intuito de sonegação de
contribuições previdenciárias, que, com isto, também deixou de declarar as
citadas remunerações em GFIP, motivos por que lançou multa qualificada, nos
moldes do art. 44, § 1o, da Lei n.o 9.430/96.
O crédito em apreço engloba, ainda, AI lavrados por descumprimento de
obrigações acessórias, a saber:
I - 51.053.343-4 (CFL 30) - por deixar de incluir em folhas de pagamento,
nas competências em tela, os segurados contribuintes individuais (anexos
VIII, XI, XXXII e XXXIV)II - 51.053.344-2 (CFL 34) - por contabilizar em títulos
impróprios fatos geradores de contribuições sociais: incluiu pagamentos a
segurados empregados e contribuintes individuais nas contas contábeis
311101020004 (Serviço Prestado Pessoa Jurídica) e 311101070002
(comissões e corretagens, com pagamentos de pessoas jurídicas e físicas),
conforme anexo XXXI.
III - 51.053.345-0 (CFL 35) - deixar de prestar informações cadastrais,
financeiras e contábeis e os esclarecimentos necessários à fiscalização. Foi
intimada a apresentar os contratos firmados com prestadores de serviços
(item 164 do relatório fiscal), sem êxito.
IV - 51.053.346-9 (CFL 59) - por deixar de arrecadar ou arrecadar a menor,
mediante desconto das remunerações, os valores correspondentes às
contribuições sociais devidas pelos segurados a seu serviço, dado que não
considerou como base de cálculo os valores elencados nos anexos VIII, XI e
XXXII (itens 5.1.1 a 5.1.2 e 5.1.5 do relatório fiscal).
Também, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91, a fiscalização
caracterizou as empresas elencadas no anexo IV como grupo econômico de fato,
dado que tinham sócios/administradores em comum, conforme demonstrado nos
anexos IV e V, mesmo endereço de funcionamento, mesmo encarregado de
preenchimento das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
além de operações financeiras e comerciais entabuladas entre si, mostrando
atuação conjunta e coordenada, consoante anexo VII, extraído da escrita contábil
da Via Engenharia S/A.
O feito totalizou o montante de R$ 1.444.605,56 (um milhão, quatrocentos e
quarenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Foram cientificadas do lançamento tanto a Via Engenharia, quanto as empresas
arroladas como solidárias. A data da última intimação é de 11/2/2014, consoante
anotação fiscal nos autos.
Inconformadas, as empresas em tela ingressaram, em 13/3/2014, com
impugnações, interpostas pelo mesmo escritório de advocacia, ocasião em que
argumentam em síntese:
Fl. 9036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
6
I - inexistência de grupo econômico de fato e, por extensão, da
solidariedade passiva apontada pelo fisco. Destaca que:
a)
sócios/administradores
em
comum
não
traduzem
ingerência
administrativa ou financeira entre as empresas, necessitando fique
demonstrado o controle, a confusão de funcionários, patrimônio e
contabilidade;
b) o fisco não informa, nem aponta quais as movimentações financeiras e
comerciais havidas entre as empresas do suposto grupo e, se havidas,
apenas traduziriam relações comerciais e não interesses comuns com os
fatos gerados do lançamento;
c) o simples fato de empresas situarem-se no mesmo local não indica que
componham grupo econômico;
d) muitas das empresas arroladas são sociedades de propósito específico -
SPE, recaindo sua responsabilidade tão-somente sobre os fatos geradores
concernentes às suas atividades especificamente desempenhadas, nos
exatos termos de seus contratos ou estatutos sociais, não podendo ser
responsabilizadas por fatos dos quais não tiveram qualquer participação ou
para os quais não concorreram;
e) há sociedades que foram constituídas no curso de 2010 e que não podem
ser responsabilizadas por todo o exercício;
f) o fisco elencou os incisos I e II do art. 124 do CTN, sem especificar qual
deles seria aplicável ao caso.
g) inaplicável a responsabilidade dos arts. 134 e 135 do CTN, uma vez que
não se enquadram em nenhuma das suas hipóteses;
h) a contabilidade faz prova em seu favor, dado que escriturada com base
em NFS, comprovantes de pagamentos e contratos idôneos.
II - indevida desconsideração de pessoas jurídicas, por:
a) basear-se o lançamento em mera suposições e presunções, sem provas
da relação empregatícia e sem levar em conta os contratos e notas fiscais
idôneos e válidos, violando o princípio da verdade material e da tipicidade
da tributação;
b) incompetência do fisco, por ser atribuição da Justiça do Trabalho, nos
termos do art. 114, da CF/88;
c) ilegalidade, dado que só o Judiciário pode desconsiderar a personalidade
jurídica de empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ainda que, por
hipótese, pudesse ser utilizado o art. 116, do CTN, não é auto-aplicável,
dependente que é de lei ordinária que lhe detalhe os procedimentos;
Fl. 9037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
7
d) os serviços prestados foram de natureza intelectual e obedeceram ao
disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005, sendo legítima a criação de
sociedades para sua prestação, salvo simulação, que não é o caso;
e) falta de liquidez e certeza do crédito - segundo relatório fiscal (p. 7, item
5), os fatos geradores foram apurados por meio de folhas de pagamento e
registros contábeis.
Ocorre que não há folhas de pagamento para os serviços tomados de
pessoas jurídicas;
f) notas fiscais emitidas seqüencialmente e pagamentos feitos com valores
idênticos não maculam a prestação de serviços por pessoa jurídica.
Também, mera amostragem não é suficiente para evidenciar a relação
apontada pelo fisco e que houve empresas que deixaram de receber em
vários meses, como reconheceu a própria fiscalização;
g) a fiscalização está, com sua atitude, criando obstáculos à livre iniciativa
das prestadoras de serviços, violando o preceito do parágrafo único do art.
170 da CF/88;
h) violação aos princípios da legalidade e da motivação, com cerceamento
de defesa: não sabe qual o fundamento legal para desconsiderar as pessoas
jurídicas em tela.
i) nulidade da autuação por prova emprestada - o processo trabalhista,
apontado pelo fisco, não pode ser estendido às demais pessoas jurídicas
contratadas pela Via Engenharia S/A, dado que resultou de acordo e
envolve depoimento de uma pessoa. Além disto, refere-se a fatos ocorridos
em anos anteriores ao do lançamento fiscal;
III - ilegitimidade passiva da Via Engenharia S/A, dado que é mera
contratante de serviços de pessoas jurídicas, que devem recolher as
contribuições sociais respectivas.
IV - Inexistência de diferenças entre GFIP e Folhas de Pagamento:
a) as férias se referem ao mês seguinte, sendo pagas cinco dias antes de o
empregado entrar em gozo das mesmas; também, quando pagas em
rescisão, são cumuladas com os pagamentos feitos no mês da rescisão;
b) as outras diferenças são de pagamento de estagiários e verbas
rescisórias, sem natureza remuneratória;
c) médias de 13o salário e de férias não são tributáveis.
V - no tocante ao lançamento fiscal de segurados contribuintes individuais,
que lhe prestaram serviços:
a) sobre as contas contábeis 311101020003 (Serviço Prestado - P. Física) e
31110020001 (Fretes e Carretos - P. Física), houve recolhimentos de
contribuição previdenciária;
Fl. 9038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
8
b) embora não declarados em folhas de pagamento, foram informados em
GFIP, sem que o fisco deduzisse do lançamento, nem segregasse os
segurados. Exemplifica o caso de Adalberto Alves da Silva;
c) as empresas que prestaram serviços à Via Engenharia S/A não podem ser
consideradas contribuintes individuais;
d) as diferenças entre as remunerações dos segurados contribuintes
individuais nas DIRF e nas GFIP decorrem do fato de terem bases de cálculo
distintas: uma para o Imposto de Renda, outra para a Previdência Social.
VI - compensação - está em vigor a decisão do TRF 1a Região (Agravo de
Instrumento n.o 2009.01.00.047803-9), que suspendeu a cobrança de
contribuições sociais sobre 15 dias de auxílio-doença e 1/3 de férias e tem
cumprimento imediato. Conclui, serem, assim, passíveis de compensação,
sendo improcedente a glosa fiscal.
VII - multa qualificada ilegal - ausência de sonegação ou fraude, porque
escriturou todos os seus atos comerciais e os declarou ao fisco. Tampouco
conluio. Não foi especificado em qual dos artigos da Lei 4.502/64 a
impugnante se enquadrou, aplicando-se a agravante de 150% de maneira
genérica.
VIII - inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa SELIC.
IX - ilegal inclusão dos diretores da Via Engenharia S/A no pólo passivo,
como responsáveis solidários.
Os autos foram convertidos em diligência, para que o fisco demonstrasse a
existência de controle entre as empresas apontadas como integrantes de grupo
econômico, bem como carreasse elementos comprobatórios da subordinação
jurídica dos trabalhadores enquadrados como segurados empregados.
Neste sentido, a fiscalização voltou a se pronunciar no feito (fls. 6927/42), ocasião
em que salientou:
I - em relação à convicção de se tratar de grupo econômico de fato:
a) registros contábeis da Via Engenharia S/A (anexo VII do lançamento)
evidenciam operações de concessão de crédito e assunção de despesas em
favor das empresas arroladas como solidárias;
b) administração comum: não apenas exercem suas atividades no mesmo
lugar, como têm contabilidade administrada pelo mesmo responsável;
c) a Via Engenharia tem participação societária em outras empresas do
grupo;
d) na mídia, a Via Engenharia se declara como pertencente ao grupo VIA,
encabeçado pelo engenheiro Fernando Márcio Queiroz;
d) o mesmo Fernando Márcio Queiroz é diretor presidente da Via
Engenharia S/A, da FMQ Participações S/A, da Via Empreendimentos
Fl. 9039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
9
Imobiliários S/A, da Ocean Venture Participações S/A, além de ser acionista,
com participação expressiva do capital, da Paruaçu Adm. e Participações
Ltda, da Antúrio Administração e Participações Ltda.
Conclui o fisco, sobre a matéria:
"Pelas participações acionárias acima descritas fica claro tratar-se de um
grupo econômico, tendo como figura central o acionista majoritário e
diretor presidente Fernando Márcio Queiroz, que exerce um controle
absoluto sobre as empresas integrantes do grupo VIA, desde a detenção de
quase 100% das ações da FMQ Participações S/A, que por sua vez controla
99,99% das ações das empresas Via Empreendimentos Imobiliários S/A e
Ocean Venture Participações S/A, que participa com 99,99% das ações da
empresa fiscalizada, Via Engenharia S/A. Portanto, demonstra-se que a
empresa Via Engenharia S/A participa de grupo econômico, dividindo
interesses com as demais empresas do GRUPO VIA".
No tocante aos vínculos empregatícios com a Via Engenharia S/A dos segurados
que lhe prestaram serviços, por intermédio de suposta empresa interposta, a
fiscalização salienta:
I - a própria Via Engenharia S/A reconheceu muitos dos trabalhadores como
seus funcionários, inclusive disponibilizando fichas funcionais ao fisco,
como foram os casos dos engenheiros Alberto Nolli Teixeira; Dagoberto
Ornelas Rodrigues; Luiz Ronaldo Santos Wanderley; Rafael Ferreira Meireles
e Márcio Henrique Mozzato Queiroz. Além disto, confirmou os seguintes
segurados como ocupantes de cargos de direção na empresa: Francisco
Eugênio Barrozo Costa; José Inácio Linhares Vasconcelos; Luiz Felipe
Cardoso de Carvalho; Norton José Allam;
II - os segurados elencados nos termos de intimação fiscal nos 2 e 3 têm
fichas funcionais na Via Engenharia, com registro de emprego e
discriminação de horário de trabalho;
III - os citados funcionários são obrigados ao cumprimento das regras e
normatizações da empresa, exercendo a mesma gerenciamento sobre seus
serviços. Mesmo os que ocupam cargos de gerência, ficam subordinados a
gerenciamento superior, ficando à disposição da empresa;
IV - alguns dos segurados foram, inclusive, declarados em GFIP pela Via
Engenharia S/A, recebendo pagamentos pelos serviços, parte em folhas de
pagamento desta última, parte por NF emitidas pelas supostas pessoas
jurídicas interpostas. Foram os casos de:
Alberto Nolli Teixeira, Dagoberto Ornelas Rodrigues, Francisco Eugênio
Barrozo Costa, José Caetano de Vasconcelos, José Inácio Linhares
Vasconcelos, Márcio Henrique Mozzato Queiroz, Norton José Allam, Rafael
Ferreira Meireles, Tarcísio Rodrigues Ferreira Leite.
Fl. 9040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
10
V - no organograma da empresa (anexo II) constam vários dos segurados
"pejotizados";
VI - os serviços discriminados nas NF são relacionados com a atividadefim
da Via Engenharia S/A ("serviços de consultoria" e "serviços de consultoria
de engenharia"), exercida, da mesma maneira, por diretores, gerentes e
engenheiros registrados como empregados da empresa tomadora;
VII - quanto aos segurados que não constam em folhas de pagamento da
Via Engenharia S/A, a assunção por esta última de despesas pessoais
(passagens e reembolsos de gastos em viagens), denotam serem
funcionários da mesma;
VIII - as supostas empresas prestadoras de serviços à Via Engenharia S/A
somente têm 1 trabalhador, conforme GFIP emitidas pelas mesmas, e
prestaram serviços com exclusividade àquela, segundo NF e DIRF, onde
figura a Via Engenharia S/A como única tomadora.
Os interessados foram cientificados da diligência, sendo a última ciência datada
de 12/12/2014. Apenas duas empresas (VIA Engenharia S/A e VIA
Empreendimento Imobiliários S/A - SPE 110) aditaram às suas iniciais,em
23/12/2014, repetindo as mesmas razões já trazidas ao feito.
A DRJ deliberou (fls. 8.052-8.072) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 A 31/12/2010
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A atuação conjunta e coordenada das empresas envolvidas, com
compartilhamento de interesses e controles (sócios em comum), estrutura física
(endereço em comum) e operacional (mesmo responsável em informações fiscais;
operações contábeis em comum), para a consecução dos seus objetivos sociais,
configura a existência de grupo econômico de fato, evidenciado pelo conjunto
probatório apontado pela fiscalização.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Na prestação de serviços, há de prevalecer a realidade fática sobre qualquer
aparência formal, em atenção à tutela dos direitos assegurados aos obreiros,
mormente no âmbito previdenciário-trabalhista.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando reste demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra como
sonegação e fraude, capazes de retardar o conhecimento da ocorrência do
respectivo fato gerador.
Fl. 9041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte VIA ENGENHARIA S/A, intimado da decisão de primeira instância em
23/02/2016 (fls. 7829), apresentou recurso voluntário (fls. 8301-8452), em 23/03/2016, reiterando
os argumentos da impugnação e acrescentando que:
a) A decisão recorrida é nula, por cerceamento de direito de defesa, uma vez que
não apreciou todos os argumentos apresentados pela defesa.
b) Os dados que a fiscalização utilizou para realizar o lançamento não se baseiam
na realidade, de modo que o lançamento incorre em violação da verdade
material.
c) Os lançamentos foram modificados, com fundamento em novos argumentos
após a conversão do julgamento em diligência, o que demonstra sua falta de
certeza e liquidez.
d) As contribuições previdenciárias não podem ser exigidas com base apenas em
presunções.
e) A recorrente é parte ilegítima no lançamento, pois contrata serviços de
terceiros, os quais, se for o caso, devem compor o polo passivo da autuação,
pois a eles cabe o recolhimento das contribuições.
f) É nula a utilização de prova emprestada no presente processo para
fundamentar a autuação.
As
coobrigadas
VIA
EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A;
VIA
EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SPE 102; VIA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
SPE 106; VIA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SPE 107; VIA EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A SPE 108; VIA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SPE 109; VIA
EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A SPE 110; VIA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
SPE 111; PARUAÇU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; GELMAR ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA; FMQ PARTICIPAÇÕES S/A; VIA CONCESSÕES S/A; OCEAN VENTURE
PARTICIPAÇÕES S/A; DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A; CONCESSIONÁRIA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A — CENTRAD; intimadas da decisão de
primeira instância em 29/02/2016 (fls. 8274-8834), apresentaram recursos voluntários (fls. 8455-
8808) em 23/03/2016. Em todos eles, argumentam acerca da inexistência de grupo econômico no
presente caso e, em relação às SPE, afirmam serem partes ilegítimas no lançamento, uma vez que
são sociedade de propósito específico, o que as torna responsáveis apenas pelas atividades
concernentes à sua atuação, nos termos do seu contrato social. Em relação às demais entidades,
estas argumentam que são partes ilegítimas do lançamento por não terem responsabilidade em
relação ao fato gerador eventualmente realizado pela VIA ENGENHARIA S/A.
É o relatório.
Fl. 9042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
12

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições ao INCRA,
SENAI, SESI, SEBRAE e salário-educação, além do descumprimento de obrigações acessórias (CFL
30, 34, 35 e 59), referentes às competências 01/2010 a 12/2010, inclusive 13/2010.
Sobre o cerceamento do direito de defesa
Inicialmente, em relação à nulidade por cerceamento de direito de defesa, a
recorrente argumenta que apenas 48% de seus argumentos foram apreciados pela autoridade
julgadora:
No presente caso, observa-se que a impugnação apresentada pela Recorrente
demonstrou o não cabimento do lançamento formalizado pelos autos de infração
lavrados pelas autoridades fiscais mediante a explicitação de inúmeros pontos,
dentre os quais a d. decisão da DRJ/REC, em linhas gerais, não se manifestou
sobre os seguintes itens, a saber:
a) Preliminar: Item II.a — Da Violação Ao Princípio Da Verdade Material (páginas 3
a 9 da impugnação);
b) Preliminar: Item II.c — Da Presunção Em Matéria De Prova (páginas 14 a 24 da
impugnação);
c) Preliminar: Item II.d — Da Ilegitimidade Passiva Da Impugnante (páginas 25 a 28
da impugnação);
d) Preliminar: Item II.e — Da Nulidade Da Autuação Com Base Em Prova
Emprestada (páginas 28 a 31 da impugnação);
e) Mérito: Item III.a — A Celebração Dos Contratos Válidos E Seus Efeitos
Tributários (páginas 31 a 35 da impugnação);
f) Mérito: Item III.b — Da Ausência De Fundamentação Legal Para Desconsiderar A
Personalidade Jurídica Das Pessoas Jurídicas Prestadoras De Serviços. Da L/kente
Violação À Legalidade, Ampla Defesa, Contraditório E Devido Processo
Legal(páginas 35 a 37 da impugnação);
g) Mérito: Item III.c — Da Nulidade Da Autuação Por Falta De Busca da Verdade
Material. Da Ilegalidade Da Presunção Quando Da Análise Das Informações
Constantes Da Ação Trabalhista Sem Trânsito Em Julgado. Da Inobservância
Flagrante Do PrincOio Da Tipicidade Da Tributação (páginas 37 a 42 da
impugnação);
Fl. 9043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
13
h) Mérito: Item III.d — Da Aclarada Inexistência De Vínculo Empregatício No Caso
Dos Presentes Autos De Infração, Item Subordinação, Item III.d.2)Habitualidade,
Pessoalidade, Onero sidade e Continuidade (páginas 42 a 49 da impugnação);
i) Mérito: Item III.e — Da Ilegalidade Na Desconsideração Da Personalidade
Jurídica Das Prestadoras De Serviços — Flagrante Incompetência Da D. Fiscalkação
(páginas 49 a 53 da impugnação);
j) Mérito: Item III.g — A Contabilidade Como Prova Em Favor Da
Impugnante(páginas 61 a 64 da impugnação); e k) Mérito: Item III.i — Da
Inexistência De Remuneração Paga A Segurados Empregados Por Meio de
Interpostas Pessoas (páginas 67 e 68 da impugnação).
Em suma, na impugnação apresentada foram manejados 05 (cinco) pontos de
preliminar e 16 (dezesseis) pontos de mérito em relação ao lançamento fiscal
efetuado pelo Fisco, todos fundamentados em legislação corrente e aplicável ao
caso.
Contudo, na decisão recorrida, os Srs. Julgadores limitaram-se a se manifestar
sobre apenas 10 (dez) desses pontos, não abordando, ou, ainda, se referindo de
maneira superficial qualquer aos outros 11 (onze) pontos levantados na
impugnação, conforme se depreende da leitura da referida decisão recorrida.
Em outras palavras, a decisão proferida pela Turma Julgadora apenas contém
manifestação expressa sobre aproximadamente 48% (quarenta e oito por
cento)das questões e argumentos apontados na defesa da Recorrente!! Em
relação aos outros 52% (cinquenta e dois por cento), a Turma Julgadora silenciou,
ou melhor, se De fato, da íntegra da decisão, é possível verificar que em relação
aos itens acima listados, a Turma Julgadora se manifestou, opinando de forma
expressa sobre a sua aplicabilidade ao caso concreto. Quanto aos outros itens já
relacionados (fls. 07 do presente recurso voluntário) como omitidos na decisão
ora recorrida, não houve manifestação com relação a eles, diga-se de passagem,
manifestação completamente genérica, ou melhor, superficial, não servindo de
justificativa para a manutenção total do crédito tributário constituído pelo
lançamento fiscal.
Diante disso, é patente a aplicação dos artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto n.°
70.235]72, anteriormente comentados, com a consequente caracterização do
CERCEAMENTO DE DEFESA da Recorrente, o que leva a nulidade da decisão
exarada pela douta Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife/PE.
Sem razão, contudo.
Ao contrário do que argumenta a recorrente, não há nulidade na decisão recorrida,
pois ela foi devidamente fundamentada. A questão é qualitativa e não quantitativa como parece
querer fazer crer. A despeito da longa lista de argumentos impressionar em um primeiro
momento, a sua leitura atenta demonstra que eles convergem para as mesmas razões, de modo
que sua análise pode ser logicamente agrupada, como fez a DRJ. Além disso, a decisão de primeira
Fl. 9044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
14
instância no presente caso foi motivada e evidencia as razões que embasaram o convencimento
do julgador.
A jurisprudência do STJ, sobre este tema, reforça que o julgador não é obrigado a
enfrentar todos os argumentos um a um, bastando analisar de forma clara e suficiente os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia. Assim, a decisão de primeira instância foi proferida por
autoridade competente e apresenta fundamentação adequada, sendo a insatisfação do
contribuinte uma questão de mérito a ser apreciado pelo colegiado de segunda instância quando
da análise do recurso, como agora se faz.
Sobre a nulidade por alteração de critério jurídico
A recorrente também argumenta que a conversão do julgamento em diligência na
primeira instância teria provocado alteração do critério jurídico do lançamento, o que implica na
sua nulidade. Cotejando o relatório fiscal, especialmente no trecho acima citado acerca da
existência de grupo econômico, com o despacho de diligência e a informação fiscal verifico que,
apesar de não concordar com o procedimento adotado pela DRJ, por entender que a diligência
não se presta à finalidade pretendida pelo órgão julgador e que a função julgadora não pode se
confundir com a função administrativa em sentido lato (a esta última e apenas a ela competindo a
fundamentação do lançamento), não vislumbro a nulidade mencionada. Isso, porque a alteração
de critério jurídico só ocorre quando há alteração do motivo ou da motivação do ato
administrativo, o que não ocorreu no presente caso.
A motivação exposta na informação fiscal corresponde materialmente àquela já
prevista no relatório fiscal, conquanto nesta última tenha recebido tratamento mais analítico.
Tanto é assim que a decisão recorrida sequer se refere à informação resultante da diligência
quando se debruça sobre a questão do grupo econômico de fato e não o faz por ser desnecessário
já que os elementos originais do lançamento possibilitam a conclusão a que chegou o órgão
julgador.
Além disso, a recorrente e todos os solidários tiveram oportunidade de se
manifestar acerca da diligência.
Deste modo, rejeito a nulidade arguida.
Sobre a responsabilidade dos coobrigados
Consta dos autos termos de desentranhamento à fl. 2428, com o seguinte
conteúdo:
Documento(s) Excluído(s) Intervalo de páginas excluído
Auto de Infração - Outros 2367 a 2416
Auto de Infração - Outros 2292 a 2366
Justificativa: Documentos não fazem parte deste processo, por tratarem-se de
documentos de responsabilidade solidária.
Fl. 9045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
15
Data da Exclusão: 14/02/2014
Na delimitação do litígio, a decisão recorrida assim se manifestou sobre a
responsabilidade solidária:
DAS MATÉRIAS ESTRANHAS OU NÃO IMPUGNADAS
No presente lançamento não foram incluídas quaisquer exigências relativas à
glosa de compensação, objeto de outro processo lavrado na mesma ação fiscal.
Assim, resultam não conhecidos os argumentos de defesa relativos ao assunto,
dado que se trata de matéria estranha ao feito.
Outrossim, não houve impugnações específicas tanto em relação às multas
decorrentes de descumprimento das obrigações acessórias, elencadas pelo fisco
em seu relatório e inclusas no processo ora em mesa, quanto no tocante às
próprias infrações, motivo por que se tornam plenamente exigíveis.
Também, a responsabilidade solidária não se aplica no tocante às contribuições
sociais a serem vertidas a terceiros, nem quanto às infrações por descumprimento
de obrigações acessórias, razão por que resultam não conhecidas as impugnações
relativas a esta matéria.
Ao mesmo tempo e contraditoriamente, a decisão recorrida, enfrentando os
argumentos de VIA ENGENHARIA S/A sobre a responsabilização de seus diretores, assim dispôs
(grifamos):
A VIA ENGENHARIA S/A se insurge contra a inclusão de seus diretores no pólo
passivo do presente crédito, como responsáveis solidários.
Ocorre que não houve tal inclusão. Consoante item 22 do relatório fiscal e termos
de sujeição passiva (fls. 2.319/2.393), a responsabilidade tributária em questão
recaiu sobre as empresas, pessoas jurídicas, que compõe o grupo econômico de
fato, elencadas no anexo IV do citado relato da fiscalização.
Logo, em princípio, não foi imputada responsabilidade pessoal ou solidária aos
citados diretores, ao menos, nesta fase processual.
A inclusão de seus nomes no relatório de vínculos, de fls. 101/4, não implica, no
momento, responsabilização pelo crédito tributário.
Exsurge, em conseqüência, não acolhida a irresignação neste ponto.
Contudo, da leitura do relatório fiscal (fls. 62-152) e dos autos de infração (fls. 54-
57), não verifico a inclusão de pessoas jurídicas como responsáveis solidárias em relação aos
tributos aqui exigidos. Apesar de se ter constatado a existência de grupo econômico, as empresas
que o compõem não foram solidariamente responsabilizadas pelo crédito que está sendo exigido
apenas de VIA ENGENHARIA S/A.
Sobre a utilização de prova emprestada
Fl. 9046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
16
Acerca da utilização de prova emprestada, a jurisprudência deste Conselho aponta
no sentido de ser válida a utilização, em processo administrativo tributário, de informações
colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o
contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas. Neste sentido, as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não
tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contenciosos administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.
(Número da decisão: 9202-011.161)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter
direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo tributário.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e
aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no
uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 9047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
17
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.
(Número da decisão: 2401-011.659)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas
de nullité sans grief.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no
curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas
próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para
efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual
são transportadas.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas
integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°
8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação previdenciária.
(Número da decisão: 2202-010.725)
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que a Recorrente aduz em
recurso os mesmos já apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Fl. 9048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
18
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
DO GRUPO ECONÔMICO
Discute-se a existência de grupo econômico de fato, composto pelas empresas
elencadas no quadro de fls. 944/951 (anexo IV) do relatório fiscal.
Compulsando o referido quadro, identificam-se os seguintes pontos:
I - as empresas arroladas pelo fisco como solidárias têm sócios em comum, com
destaque para Fernando Márcio Mozzato Queiroz, que figura como diretor-
presidente de grande parcela delas, inclusive da Via Engenharia S/A, e Luiz
Fernando Almeida Domenico, com participações quer diretamente, quer por
intermédio de empresas das quais sejam sócios;
II - as empresas, majoritariamente, funcionam no mesmo endereço, com mesmo
número de telefone, com o mesmo responsável pelas informações nas DIPJ.
Por seu turno, o anexo VII (fls. 1.003/9) do citado relatório, elaborado com base
na contabilidade da VIA ENGENHARIA S/A, registra operações que demonstram o
entrelaçamento entre as empresas arroladas:
a) pagamentos mensais de juros sobre capital a Ocean Venture Participações, que
tem como acionista majoritária a FMQ Participações S/A (iniciais de Fernando
Mozzato Queiroz, principal acionista desta última, que é, também, diretor
presidente de todas elas e assina os cheques liberando os créditos);
b) confusão patrimonial entre empresas:
- no ativo contábil da Via Engenharia S/A, há registros de Tesouraria da Via
Empreendimentos Imobiliários (conta 121101010011), com múltiplas liberações
de créditos (denominadas "interveniência financeira") em favor da Via Engenharia
S/A - contas 121101010001. Chamam a atenção os diversos lançamentos feitos
nas citadas contas, sendo os valores liberados para, dias depois, serem
estornados, sob o histórico de "depósito indevido", não evidenciando erro
contábil, dada a sua reiteração, mas, movimentação de valores entre as empresas
e sem pagamento de juros;
- no mesmo sentido, aporte de valores feitos em favor da NW Empreendimentos
Imobiliários S/A, em nome da Via Empreendimentos Imobiliários -Tesouraria,
registrados na contabilidade da Via Engenharia S/A (contas 121101010013 e
121101010011).
- transferências de custos de obra de construção civil entre empresas: caso da
obra 404 - Tororó - BSB que, segundos registros, em 23/8/2010, nas contas
111306010003, 111501010062, 311101020004, foram repassados da Via
Engenharia S/A para a Via Empreendimentos Imobiliários S/A;
Fl. 9049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
19
c) transferência de valores ("interveniência financeira") para Dom Bosco
Empreendimentos
Imobiliários
S/A,
conforme
contas
151298010001
e
111102010005;
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o fisco elenca, no citado quadro, as
operações contábeis nas quais identificou não meras relações comerciais, mas
confusão financeira e patrimonial entre as empresas em testilha, não havendo a
impugnante trazido ao feito qualquer elemento que elidisse a questão.
Caracterizado, portanto, um compartilhamento de interesses e controles(sócios
em comum), estrutura física (endereço em comum) e operacional (mesmo
responsável em informações fiscais; operações contábeis em comum), para a
consecução dos seus objetivos sociais. Não são elementos isolados, mas o
somatório de eventos que conduzem à conclusão de que se trata de grupo
econômico de fato.
Também, o fato de algumas das empresas do grupo terem sido formalizadas no
curso de um dos exercícios lançados, não elide sua inclusão no rol de responsável
solidário, dado que o instituto jurídico não admite fragmentação.
No tocante à alegação de que sua contabilidade lhe favorece, mister ressaltar que
a mesma não foi desconsiderada pelo fisco. Ao contrário, a fiscalização nela
identificou operações que corroboraram a conclusão de que as empresas
envolvidas compõem grupo econômico, sem que a defesa comprovasse, contábil
e documentalmente, serem desprovidas de fundamento as constatações fiscais.
Assim, divisamos coerente a conclusão de que se tem, no presente caso, grupo
econômico de fato, rejeitando-se os argumentos da defesa em contrário, pelas
razões supracitadas.
DA DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
A impugnante acusa a falta de amparo legal para desconstituição do negócio
jurídico e a invasão da competência material da justiça do trabalho para
caracterização de relação de emprego.
Vale ressaltar que, conforme art. 33, caput da Lei no 8.212/91, compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil arrecadar, fiscalizar e lançar as
contribuições sociais previdenciárias, uma vez identificada a ocorrência do fato
gerador de referido tributo, o que inclui à qualificação de segurado obrigatório da
Previdência Social, independentemente da forma jurídica que foi adotada no
negócio entabulado entre as partes, especialmente, quando tal situação objetiva
mascarar a realidade dos fatos, sem que isto represente qualquer invasão de
competência da seara da justiça laboral.
Assim, uma vez verificada a ocorrência do fato imponível, tem o auditor fiscal o
poder-dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN.
Fl. 9050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
20
Insta salientar, ainda, que a competência da fiscalização para caracterização de
segurados empregados, com fins previdenciários, tem sido agasalhada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme os arestos a seguir:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INSS.
FISCALIZAÇÃO
DE
EMPRESA.CONSTATAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO DECLARADO. COMPETÊNCIA. AUTUAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
I - O INSS, "ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
das contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de
investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve procedera
autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação" (REsp
no515.821/RJ, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 25/04/05).
(...)_ IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 894015 / AL ; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL2006/0227932-9
Relator
Min.
FRANCISCO
FALCÃO
Franciulli Netto. STJ. 1a Turma. DJ 12.04.2007 p. 251) (grifamos)O
reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização,
arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias é
independente do exame na Justiça Trabalhista. A autarquia
previdenciária por meio de seus agentes e fiscais tem competência
para reconhecer o vínculo trabalhista, porém, somente para fins de
fiscalização,
arrecadação
e
lançamento
da
contribuição
previdenciária, mas à Justiça do Trabalho cabe reconhecer o vínculo
trabalhista e os direitos advindos. O agente fiscal do INSS exerce
atos próprios quando expede notificação de lançamento referente a
contribuições devidas sobre pagamentos efetuados, podendo
submeter-se tal avaliação administrativa ou judicial. (Relator
Ministro CASTRO MEIRA, REsp no 575.086/PR, em 21/03/2006)
(grifamos)RECURSO ESPECIAL – FISCALIZAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE
LIAME LABORAL POR MEIO DE FISCAL DA PREVIDÊNCIA – ALEGADA
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE
PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS EMPRESAS QUE DEVEM
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCOMPETÊNCIA
PARA DESQUALIFICAR A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA RECONHECIDA
EM AMBAS AS INSTÂNCIAS – PRETENDIDA REFORMA COM BASE EM
JULGADO DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
- No particular, o fiscal, ao promover a fiscalização para eventual
cobrança da contribuição, entendeu que os médicos que estavam a
prestar serviços nas dependências do hospital da contribuinte
Fl. 9051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
21
possuíam vínculo de trabalho, razão por que lavrou os autos de
infração.
- O IAPAS ou o INSS ( art. 33 da Lei n. 8.212), ao exercer a
fiscalização acerca do efetivo recolhimento das contribuições por
parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral
entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso
constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que
seja efetivada a arrecadação. (...)- Recurso especial conhecido e
provido com base na divergência jurisprudencial.
(Resp 515821/RJ; Recurso Especial 2003/0027212-8. Relator Min.
Franciulli Netto. STJ. 2a Turma. DJ 25.04.2005. p. 278.)
(grifamos)PREVIDENCIÁRIO - INSS - FISCALIZAÇÃO - AUTUAÇÃO -
POSSIBILIDADE - VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de
recolher contribuições previdenciárias em relação às pessoas que
ele julgue com vínculo empregatício. Caso discorde, a empresa
dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a fim de questionar a
existência do vínculo. Recurso provido.
(STJ. 1a Turma. REsp 236279/RJ; Recurso Especial1999/0098105-7.
Relator Min. Garcia Vieira. DJ 20.03.2000. p. 48)1. A competência
da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que exerçam
funções delegadas para exercer a fiscalização do fiel cumprimento
das normas de proteção ao trabalho, entre as quais se inclui o
direito à previdência social.
2. No exercício de suas funções, o fiscal pode tirar conclusões
diferentes das adotadas pelo contribuinte, sob pena de se
consagrar a sonegação. Exige-se, contudo, que a decisão docorrente
da fiscalização seja fundamentada, quer para que se atenda ao
princípio da legalidade, ou para que o ato possa ser objeto de
controle judicial, ou para que o contribuinte possa exercer seus
direito de defesa.
Dou provimento ao recurso e inverto as penas de sucumbência.
(STJ. AG no 257.017-RS. Relator Min. José Delgado. DJ
21/10/99.)(grifamos)
Competente, portanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, diante da
simulação tendente a ocultar ou retardar o conhecimento da ocorrência de fato
gerador de obrigação previdenciária, desconsiderar o negócio jurídico e buscar a
real situação envolvendo a prestação de serviços, para fins de tributação
adequada e devida.
Fl. 9052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
22
Na verificação da regularidade da referida prestação de serviços, não basta a
análise dos elementos formais da relação jurídica entabulada entre a autuada e os
referidos profissionais. É mister ir além e visualizar a realidade fática envolvida.
De início, cabe destacar que os serviços, caracterizados pelo fisco como prestados
por segurados empregados à Via Engenharia S/A, foram apurados com base nas
notas fiscais de serviços, dado que a empresa não exibiu à inspeção os respectivos
contratos, apesar de intimada a fazê-lo. Somente os trouxe, agora, em sua defesa.
Compulsando referidas notas fiscais e os supracitados contratos, verificase que,
em regra, trata-se de serviços de consultoria na área de engenharia, portanto,
essenciais à execução de atividade-fim da empresa em testilha (construção civil e
serviços de engenharia, consoante art. 3o do contrato social à fl. 638).
Foge à razoabilidade que funcionários da Via Engenharia S/A, com registro em
folhas
de
pagamento
e
jornada
de
44
h/semanais,
prestem-lhe,
concomitantemente, serviços, pessoalmente, por meio de outra pessoa jurídica,
mesmo porque não teriam sequer tempo hábil para fazê-lo, considerando a
jornada supracitada e o esgotamento natural de suas condições biológicas para o
labor.
De igual sorte, ex-funcionários que, imediatamente após rescisão de contrato de
trabalho, passaram a prestar os mesmos serviços à Via Engenharia S/A, por
interposta empresa, conduz à conclusão de que, de fato, mantiveram a relação
laboral com a contratante, dado que não há como se distinguir a prestação do
mesmo serviço, pelo mesmo profissional, antes e depois da simples formalização
de pessoa jurídica por este último, havendo, assim, de prevalecer o status quo
ante, isto é, a continuidade da relação de emprego entre as partes envolvidas,
tendo em conta a realidade fática envolvida na referida relação.
Outrossim, não se justifica a assunção pela Via Engenharia S/A de despesas de
viagens de ex-funcionários, ainda mais quando não dispõe de contratos
formalizados com mencionados obreiros, em que sinalize a demanda de referidas
viagens ou mesmo o caráter ressarcitório dos pagamentos entabulados, com as
correspondentes prestações de contas.
Verifica-se, assim, que a empresa manteve relação laboral com os citados
obreiros, sem sequer efetuar-lhe os registros cabíveis. Dada a existência de
vínculo empregatício anterior com o tomador de seus serviços e a continuidade
na prestação de serviços, é de se considerar que, de fato, mencionados obreiros
mantiveram-se sob o poder diretivo do tomador de seus serviços, sendo, em
conseqüência, compatível a exação nos moldes lançados pelo fisco.
Por sua vez, os demais segurados envolvidos na referida prestação de serviço,
apesar de não terem vínculos empregatícios anteriores com a Via Engenharia S/A,
são, por equiparação, também considerados segurados empregados, porque,
além de prestarem serviços nos mesmos moldes dos empregados da impugnante,
também o fizeram em sua atividade-fim, modalidade em que não se admite a
Fl. 9053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
23
prática da terceirização da mão-de-obra, consoante já consolidaram
entendimento os nossos tribunais pátrios.
Todos os profissionais supracitados, na verdade, eram mão-de-obra qualificada,
essencial ao desempenho das atividades da empresa, que lhes atraia com a
benesse da não incidência tributária sobre os valores a eles pagos pelo seu labor.
Aliás, tem-se verificado, com relativa freqüência, no mercado de trabalho, a
adoção de medidas para reduzir custos com tributação previdenciário-trabalhista,
sobretudo em relação a profissionais mais qualificados e de maior remuneração,
que antes mantinham relação de emprego com o tomador de seus serviços, e
tiveram seus contratos de trabalho rescindidos para, ato contínuo, constituírem
pessoa jurídica, usualmente, unipessoal, e continuarem a prestar o mesmo serviço
ao seu ex-empregador, em regra, com exclusividade.
Apesar de revestida de aparente legalidade, tais medidas ferem de morte os
direitos dos trabalhadores que, antes amparados, vêem-se desprotegidos e,
muitas vezes, compelidos a adotar prática que em nada lhes favorecesse, mas
que, do contrário, se não efetivadas, o conduzirão ao desemprego. Por isso
mesmo, resultam repelidas pelo ordenamento pátrio que, para refutá-las,
determinam a aplicação dos princípios da primazia da realidade e de proteção do
hipossuficiente.
Note-se que a ação judicial em comento foi tomada a título exemplificativo, para
demonstrar que a impugnante já empregara tal estratagema nas relações laborais
com ex-funcionários, de sorte que, sua utilização no processo ora em mesa não é,
efetivamente, prática nova, nem ensejadora de nulidade, uma vez que a situação
dos obreiros envolvidos foi tratada de per si e não pela simples menção ao
referido processo trabalhista.
Evidencia-se que foi o conjunto das situações, não presunções ou meramente a
emissão seqüencial de Notas Fiscais, com pagamentos idênticos ou a ação judicial
paradigmática, que conduziu à conclusão da prestação de serviços nos moldes
tipificados pelo fisco em seu relatório.
De mesma sorte, o feito não se processou por mera amostragem, mas, na análise
da situação de cada suposta empresa prestadora dos serviços, consoante atesta o
relatório fiscal, em seus itens 48/118 e anexos XXXI/XXXII.
Também, o fato de alguns dos segurados empregados em questão não
perceberam remuneração de forma contínua, não desnatura o seu
enquadramento. Consoante art. 12, I, "a", da Lei 8.212/91, a seqüencialidade de
pagamentos não está contemplada como pressuposto essencial à caracterização
do segurado empregado. Idêntico entendimento está plasmado no art. 3o da CLT,
ao conceituar empregado. Ambos os comandos legais falam em não-
eventualidade.
E, neste sentido, a doutrina complementa a matéria, exaurindo qualquer dúvida
sobre o assunto:
Fl. 9054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
24
"O pressuposto de não eventualidade traduz-se pela exigência de que os
serviços sejam de natureza não eventual, isto é, necessários à atividade
normal do empregador. Observe-se que o legislador não se utilizou do
termo "continuidade". Logo, mesmo que descontínuo, isto é, intermitente,
o serviço executado pelo empregado poderá ser de natureza não-eventual.
Basta para isso que seja necessário ao desenvolvimento da atividade
normal do empregador."
Como já frisado, os obreiros em questão são totalmente necessários à atividade-
fim do tomador de seus serviços, estando, indubitavelmente, presente a
nãoeventualidade demanda pela legislação de regência da matéria.
Outrossim, a jurisprudência pátria veda a terceirização de serviços na atividade
fim, porque configura burla à contratação direta de empregados e a manutenção
de direitos mínimos assegurados a esta categoria.
No tocante à sua queixa de não está legitimada a figurar como sujeito passivo da
presente exigência, é a mesma desprovida de qualquer respaldo, dado que, como
beneficiária direta dos serviços em testilha, prestados por segurados empregados,
sendo responsável pela remuneração dos mesmos, está apta a figurar no pólo
passivo do crédito ora em mesa.
Não houve, com a exação em comento, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviço por pessoa
física, com subordinação, mediante remuneração) à hipótese legal de tributação
(obrigação de pagar contribuições sociais), atitude que tem amparo na legislação
em vigor.
É imprescindível destacar que o exercício de organização da atividade econômica
é livre, enquanto não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos
trabalhadores, porque isto implica abuso do poder econômico em detrimento de
sua função social.
À fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de administrar a
empresa. Contudo, se o contribuinte age de forma contrária à lei de tributação
previdenciária, o fisco tem o poder-dever de agir e exigir contribuições sociais que
reputar devidas, com base no art. 35, da Lei no 8.212/91, que, como já frisado,
fundamenta a presente exação.
E foi, exatamente, o que se observou na situação em comento, sem que isto
represente qualquer violação à competência de outros poderes constituídos ou
aos princípios da legalidade ou inobservância à motivação do lançamento.
A impugnante cita o art. 129 da Lei no 11.196/05, sustentando que a fiscalização
previdenciária não poderia desconsiderar o negócio jurídico. Mister ressaltar que
o parágrafo único do citado comando legal, que limitava à justiça desconsiderar a
relação entabulada entre prestador e tomador de serviços intelectuais, foi vetado
pelo Presidente da República. Na fundamentação do veto presidencial, fica
evidenciado que a fiscalização previdenciária não depende do provimento
Fl. 9055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
25
jurisdicional trabalhista para efetuar o lançamento, consoante se observa no
extrato a seguir transcrito:
Parágrafo único do art. 129
"Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Parágrafo único. O
disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de emprego
entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista."
(vetado)Razões do veto:
"O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego
entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
Entretanto, as legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o
fato gerador cominado em lei, independem da existência de relação
trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a
condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de sentença
judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade."(grifei)
Assim, verifica-se que a autoridade fiscal tem competência para constituir os
créditos previdenciários na hipótese de dissimulação de fatos geradores, ainda
que se refiram à prestação de serviços intelectuais.
Não é a natureza intelectual do serviço prestado que desnatura a relação
empregatícia entre as partes, porque esta relação jurídica não existe somente no
trabalho braçal.
Assim, escusado discutir-se a aplicabilidade do art. 129, da Lei no 11.196/2005,
quando se tem em tela a prestação de serviços por segurados empregados.
De mesma sorte, não procede o argumento de falta de liquidez e certeza do
crédito apurado, porque o fisco assinalou, no item 5 de seu relatório, haver
extraído as bases de cálculo do crédito em questão de folhas de pagamento e da
contabilidade, quando, segundo a impugnante, não há folhas de pagamento
contemplando os obreiros caracterizados pelo fisco como segurados empregados.
É de se esclarecer que o crédito, ora em discussão, abrange outras situações que
não somente os serviços supracitados, motivo por que o fisco fez menção a folhas
de pagamento e contabilidade, como fontes do lançamento e, nos subitens do
Fl. 9056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
26
referido item 5, detalhou, por fato gerador envolvido, de onde extraiu os valores
que serviram de base de cálculo ao lançamento em questão.
No caso específico dos obreiros supracitados, assinala que os salários de
contribuição respectivos foram obtidos das correspondentes Notas Fiscais,
comprovadas na contabilidade, e devidamente elencadas no subitem 5.14. de seu
relatório. Logo, não merece guarida, também, a argüição da defesa de que, na
confecção do presente feito, houve utilização pelo fisco de documento
inexistente.
Superadas as questões suscitadas no tocante à desconsideração da personalidade
jurídica e configuração da relação de emprego, passemos a outros pontos da
impugnação.
DAS GFIP E GPS
O fisco assinala em seu relatório que a empresa não comprovou qualquer
recolhimento à Seguridade Social sobre as verbas lançadas no presente crédito e
que tampouco as declarou nas correspondentes Guias do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, já que não os
considerou bases de cálculo de quaisquer tributos devidos àquela autarquia
previdenciária.
De notar-se que os fatos geradores apurados no presente crédito não fazem
menção a pagamentos de férias - exceto no tocante à glosa de compensação,
onde a empresa discute, judicialmente, a questão da não incidência de
contribuições sociais sobre o 1/3 de férias, que será tratada mais adiante.
Logo, a argüição da competência a considerar para fins de recolhimentos de
contribuições sociais - se do pagamento ou do gozo das referidas férias - resulta
sem qualquer conexão com as exigências constantes no lançamento em tela,
motivo por que não são conhecidas.
Ainda, não prospera o argumento de que foram incluídas, no crédito ora em
mesa, verbas pagas a estagiários ou indenizatórias, pagas em rescisão de contrato
de trabalho, dada a absoluta inexistência de comprovação neste sentido.
Quanto à arguição relativa ao 13o salário - de que não integra base de cálculo de
contribuições previdenciárias - resulta sem efeito, dado que a própria lei de
custeio da Seguridade Social incluiu referida rubrica como salário-de-contribuição,
consoante art. 28, § 7o, da Lei n.o 8.212/91.
Logo, as acusações de diferenças de GPS, apontada pela empresa, resultaram,
pelas razões expostas, não acolhidas.
DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
No tocante aos segurados contribuintes individuais, inclusos no levantamento
CONT - Contr. Individuais, é mister ressaltar que:
Fl. 9057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
27
a) as bases de cálculo correspondem aos valores a eles pagos pela prestação de
serviços, consoante art. 22, III, da Lei no 8.212/91;
b) referidas importâncias foram registradas, pela própria Via Engenharia S/A,
como prestados por pessoas físicas (contas: 311101020003 - Serviços Prestados
Pessoa Física; 311101020001 - Fretes e Carretos - Pessoa Física), devidamente
detalhados no anexo VIII e IX do relatório fiscal (fls. 1.010/1.012), não havendo,
sem quaisquer provas em contrário senso, como acolher a acusação da
defendente de que se tratam de serviços prestados por empresas. A
contabilidade, neste caso, faz prova em desfavor dos argumentos da empresa;
c) Saliente-se que, no caso dos fretes e carretos, o fisco aplicou o redutor previsto
no § 4o, do art. 201, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, sobre os correspondentes valores
contábeis, para obter as bases de cálculo em questão;
d) não assiste razão à empresa de que as diferenças apuradas decorrem de
distinções entre bases de cálculo para fins de IR e PS, visto que os valores em
questão referemse aos registros contábeis das importâncias pagas aos referidos
trabalhadores autônomos, pelos serviços prestados à empresa, que constitui base
de cálculo das contribuições a serem vertidas à Seguridade Social, nos moldes do
art. 28, III, da Lei 8.212/91. Outrossim, a defesa não demonstrou sua assertiva
com provas documentais;
e) a impugnante, em momento algum, comprovou a inclusão de mencionados
valores em suas GFIP, como alega em sua defesa;
f) também, não procede a sua argumentação de que o fisco não segregou os
segurados em questão: os mesmos estão individualizados no citado anexo VIII,
que, também, detalha as respectivas bases de cálculo apuradas pela fiscalização
(base previdenciária), declaradas em GFIP (base de cálculo GFIP) e as diferenças
respectivas, que correspondem ao que não foi declarado nas citadas guias (salário
de contribuição não declarado - SC ND), evidenciando, assim, que, ao contrário do
alegado pela defesa, houve dedução dos valores declarados em GFIP;
g) quanto ao segurado Adalberto Alves da Silva, que a impugnante diz haver sido
informado na GFIP do período e, ainda assim, incluído no presente crédito, cabe
esclarecer que o mencionado segurado consta do referido anexo VIII, na
competência 01/2010, percebendo R$ 1.700,00, pelo serviço de frete prestado,
como pessoa física, à Via Engenharia S/A . Consultando a GFIP da empresa em
questão, competência 01/2010, sob o número de controle FRcfHcJt6A50000-4,
última entregue na citada competência, antes do início da ação fiscal em questão,
verifica-se que o mencionado segurado não consta no rol de trabalhadores, não
havendo, assim, como acatar a tese da defendente de que o informou em GFIP.
g) tampouco trouxe ao feito GPS que comprovem haver entabulado os
correspondentes recolhimentos ou que existam, de fato, deduções a serem feitas
no crédito em apreço, além das efetivadas pelo fisco.
Fl. 9058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
28
Resta, assim, inalterado o referido levantamento.
DA MULTA QUALIFICADA E DOS JUROS SELIC
Houve impugnação contra a aplicação da multa qualificada, no presente crédito.
Cabe observar que a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinqüenta por
cento) foi aplicada com base no artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91 (com redação
dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009), que remete ao
artigo 44, § 1o da Lei n.o 9.430/96, sendo os mencionados dispositivos legais a
seguir transcritos.
Lei 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)(...)(grifos nossos)
Note-se, então, que, para haver a qualificação da multa de ofício, se faz
necessário o enquadramento da conduta das empresas nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, a seguir transcritos.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 9059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
29
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifos nossos)
A empresa acusa o fisco de não haver identificado em qual das hipóteses legais
supracitadas (sonegação, fraude ou conluio) teria incorrido, para aplicação da
referida agravante.
A argüição, entretanto, não procede: no item 147 de seu relatório, a autoridade
lançadora motiva a aplicação da qualificadora, ora questionada, pela sonegação
das contribuições sociais devidas, em decorrência de contratação de segurados
empregados como se pessoas jurídicas fossem.
Cumpre reproduzir, a propósito, o referido trecho do relato Fiscal, em que se
encontra sintetizada a situação fática constatada, que ampara a aplicação da
alíquota de 150%, no caso em tela.
[...]
147. Desta forma considerando que o contribuinte não declarou em GFIP
nem recolheu as contribuições previdenciárias devidas, aplicou-se a multa
capitulada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96.
Considerando ainda que restou comprovado o intuito do contribuinte em
sonegar tributos mediante fraude, quando simulou negócios fictícios com
empresas interpostas para remunerar segurados e evitar a incidência de
tributação sobre tais remunerações, conforme situações fáticas descritas
nas linhas anteriores, aplicou-se a qualificadora disposta no parágrafo 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96.
(...)(grifos nossos)
Assim, diante dos fatos relatados pela fiscalização, fica evidente que a aplicação
da multa de ofício qualificada decorreu das hipóteses de sonegação e fraude, nas
condutas tipificadas, em tese, no art. 71, I e art. 72, da Lei n.o 4.502/64.
É de se registrar, ainda, ante a argumentação da impugnante, que o fato de
escriturar todos os atos comerciais e de os declarar ao fisco não a exime da
qualificadora em questão, dado que o fez em desacordo com a realidade fática,
consoante demonstrado pelo fisco em seu relatório.
No tocante ao uso da taxa SELIC, para fins de cálculos dos juros moratórios, é
mister destacar que a Administração Fazendária é compelida a observância do
regramento legal que determina seu uso, enquanto vigente e cogente, sendo-lhe
inclusive vedada a discussão da inconstitucionalidade/ilegalidade, por força do
disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, que rege o contencioso
administrativo da Receita Federal do Brasil.
Resulta, em conseqüência, inalterada tanto a penalidade, quanto os juros
aplicados nos moldes entabulados pelo fisco, e sem efeito a irresignação da
defesa, também, neste ponto.
Fl. 9060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.476 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720595/2014-98
30
Veja-se, finalmente, que — apesar de comprovado o intuito de fraude que permite
aplicar a multa qualificada ao presente caso — a penalidade deve ser reduzida ao patamar de
100%, em virtude da aplicação retroativa do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689, de 2023, como determina o art. 106, II, “c”, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao
recurso voluntário da Via Engenharia para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna. Em relação aos recursos dos responsáveis solidários, nego-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 9061
DF CARF MF
Original